Tribunal: TJMT
Processo: 1034298-65.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034298-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENAN MACHADO DA SILVA - CPF: 049.477.951-90 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. ATO PERSONALÍSSIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial em ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que a parte autora não compareceu à perícia médica designada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o julgamento de improcedência do pedido, em razão do não comparecimento do autor à perícia médica em ação de cobrança de seguro DPVAT, é válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento à perícia médica configura ato personalíssimo, cuja prática não pode ser delegada, tampouco substituída por ciência transmitida ao patrono, sendo imprescindível a intimação pessoal da parte.

A ausência de intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica designada compromete a eficácia do ato e impossibilita o exercício do direito à produção de prova, configurando cerceamento de defesa.

Ainda que se considerasse a hipótese de extinção do feito por abandono de causa, seria igualmente necessária a intimação pessoal da parte, nos termos do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RENAN MACHADO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT n. 1034298-65.2018.8.11.0041, movida em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou improcedente o pedido inicial, com condenação do autor às custas e aos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante sustenta que não houve intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica designada, tampouco intimação eletrônica dos patronos, o que configura cerceamento de defesa, uma vez que a perícia médica possui caráter personalíssimo, sendo imprescindível a intimação pessoal da parte interessada.

Diz que o não comparecimento a determinado ato processual acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, e não a improcedência do feito, como decidido pelo juízo
a quo
.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja julgado extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a intimação pessoal do recorrente para comparecimento à perícia médica a ser redesignada.

Contrarrazões no ID 301724857.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à regularidade da intimação do autor para a realização de perícia médica nos autos da ação de cobrança do seguro DPVAT, cujo indeferimento motivou o julgamento de improcedência do pedido.

Inicialmente, cumpre destacar que incide na hipótese sub judice a regra do artigo 5°, caput, da Lei n° 6.194/74, que exige da parte autora a prova do acidente e do dano dele decorrente, que, nas ações de seguro DPVAT, se dá mediante a realização de perícia médica.

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, a perícia médica foi designada para o dia 07/05/2024, conforme petição do perito juntada em 16/03/2024 (ID 301724446). Contudo, não houve intimação pessoal do autor para comparecimento ao ato.

De acordo com o art. 269 do CPC, a intimação é o meio de dar ciência a alguém sobre os atos e termos de um processo. Para diligências que dependem exclusivamente da parte, como a perícia médica em ações de cobrança do DPVAT, a comunicação deve ser pessoal, sob pena de ineficácia.

Ademais, é fundamental ressaltar que a presença na perícia é um ato personalíssimo, que não pode ser delegado nem substituído pela comunicação ao patrono. Não se trata de uma simples informação processual, mas de uma convocação para um ato essencial à instrução do processo, especialmente em ações de cobrança do seguro DPVAT, nas quais a perícia médica é crucial para comprovar o grau de invalidez e, assim, auxiliar no julgamento do mérito.

Em casos análogos, assim decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NECESSIDADE – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, faz-se imprescindível a realização de prova pericial para o deslinde da controvérsia, cujo ato requer o comparecimento do segurado e sua intimação pessoal quanto ao local, data e hora do exame.
Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para regular reabertura da instrução processual com designação de nova perícia,
com a intimação pessoal da parte autora para sua efetiva realização
(TJ-MT 10404093120198110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022).

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
(REsp 1309276/SP)”
(TJ-MT 10164693720198110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022).

Como visto, a ausência de notificação adequada compromete a eficácia do ato, pois impossibilita o exercício do direito à produção de prova, configurando evidente cerceamento de defesa.

Além disso, ainda que se aceitasse a extinção do feito, deveria ter se dado por abandono de causa, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, o que também exigiria a intimação pessoal da parte, conforme dispõe o §1o do mesmo artigo.

Portanto, por qualquer ângulo que se analise, o juízo a quo deveria ter efetuado a intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica, sendo irregular o julgamento de improcedência do pedido sem que tal providência fosse adotada.

Diante da nulidade da intimação e da indispensabilidade da prova pericial para a comprovação do direito, impõe-se a anulação da sentença. O processo deve retornar ao juízo de origem para a realização de uma nova perícia médica, com a devida intimação pessoal do autor.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença de mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025